Tribunal: STF
Processo: MS 40043
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTOS DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA VIRTUAL, DE CITAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, DE VISTA A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL desprovido.